Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718379-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESTER RODRIGUES DUARTE CAIRES D E S P A C H O Intime-se a Apelante, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados nos IDs 35218149 e 35241995. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator